Tribunal: TJBA
Processo: 8136611-97.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8136611-97.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: RUAN CARLOS ALMEIDA SPOSITO e outros (2)

Advogado(s)
:
FRANCO JORGE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DO COLEGIADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA COM JURISPRUDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, na qual se buscava a manutenção da cobertura securitária.

2. O juízo de origem julgou procedente o pedido, determinando a manutenção do vínculo contratual entre as partes.

3. Interposta apelação pela ré, o Tribunal deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença, determinando que a operadora se abstivesse de excluir os autores da cobertura do seguro-saúde pelo prazo de 1 (um) ano, contado da publicação do acórdão, período após o qual deveria ofertar aos segurados a possibilidade de adesão a plano individual ou coletivo em condições similares de cobertura, assegurando portabilidade e aproveitamento das carências já cumpridas, nos termos das normas da ANS.

4. Os autores opuseram embargos de declaração alegando omissão e contradição no acórdão, sustentando incompatibilidade da solução adotada com precedentes que reconhecem integralmente o instituto da surrectio e apontando omissão quanto à existência de termo de composição extrajudicial firmado em agosto de 2025 entre a seguradora e Ministérios Públicos estaduais.

5. A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição aptas a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) saber se a ausência de análise de termo de composição extrajudicial firmado posteriormente à interposição do recurso caracteriza vício no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

8. A utilização dos aclaratórios para rediscussão do mérito da decisão ou para manifestação de inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador revela-se incompatível com a natureza integrativa do recurso.

9
. No caso concreto, as alegações de omissão e contradição não se confirmam, pois as questões relevantes devolvidas ao Tribunal foram devidamente analisadas no acórdão embargado, evidenciando-se que os embargos visam apenas à rediscussão da matéria já decidida.

10
. A alegação de omissão quanto a fato superveniente — consistente em termo de composição extrajudicial firmado entre a seguradora e Ministérios Públicos estaduais — não procede, pois o referido documento não foi submetido à apreciação do órgão julgador durante o processamento do recurso, inexistindo, portanto, omissão sobre questão não suscitada oportunamente.

11
. Quanto à alegada contradição entre o acórdão e precedentes jurisprudenciais favoráveis à tese da surrectio, tal circunstância configura eventual divergência externa ao julgado, não caracterizando contradição interna apta a ensejar embargos declaratórios.

12
. Inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

13
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022.

CDC, art. 104.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8136611-97.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
RUAN CARLOS ALMEIDA SPOSITO e outros (2)

e como Embargada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Aclaratórios

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 3 de Fevereiro de 2026.